Tribunal: TJMT
Processo: 1016352-12.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016352-12.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA CAROLINA ARRUDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 014.228.881-00 (EMBARGANTE), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), GABRIELLA GAHYVA PAES E FIGUEIREDO - CPF: 011.009.581-26 (ADVOGADO), JOAO FERNANDO DOS SANTOS MELLO - CPF: 397.305.810-53 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), PLASTICA PRA TODOS EIRELI - EPP - CNPJ: 27.915.020/0001-49 (EMBARGADO), JOAO FERNANDO DOS SANTOS MELLO - CPF: 397.305.810-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO EM CIRURGIA ESTÉTICA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para reduzir indenizações por danos morais e estéticos fixadas em ação indenizatória decorrente de erro médico em cirurgia plástica estética, mantendo o reconhecimento da responsabilidade civil e os danos materiais, sendo alegados vícios de fundamentação, obscuridade e contradição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão padece de vício de fundamentação ao reduzir o valor das indenizações sem explicitação concreta dos critérios adotados; (
ii
) estabelecer se há obscuridade quanto à delimitação dos valores fixados a título de danos morais e estéticos; (
iii
) determinar se existe contradição entre o reconhecimento da gravidade dos danos e o valor arbitrado, à luz do laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do entendimento firmado no acórdão.

O acórdão embargado explicita que a redução das indenizações observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, alinhando-se aos parâmetros adotados pelo Tribunal em casos análogos.

A decisão esclarece que os danos morais e estéticos são verbas autônomas, fixando ambos no valor de R$ 10.000,00, afastando alegação de obscuridade quanto ao montante arbitrado.

A perícia, embora indique custos elevados para eventual cirurgia reparadora, não vincula o julgador na fixação dos danos morais e estéticos, dada a natureza distinta dessas indenizações.

O acórdão mantém coerência interna ao reconhecer a gravidade do dano e, ainda assim, ajustar o quantum indenizatório ao caráter compensatório e pedagógico, evitando enriquecimento sem causa.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A fixação do quantum indenizatório com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade não configura ausência de fundamentação quando alinhada a parâmetros jurisprudenciais. 3. O laudo pericial não vincula o julgador na fixação dos danos morais e estéticos, dada a natureza distinta dessas verbas. 4. A clareza quanto à individualização dos danos morais e estéticos afasta alegação de obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível Id. 355145393.

A embargante alega que
que a demanda originária consiste em ação indenizatória decorrente de erro médico em cirurgia plástica estética, da qual resultaram graves complicações.

Sustenta que, após regular instrução, foi proferida sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar os réus ao pagamento de R$ 30.000,00 por danos morais, R$ 30.000,00 por danos estéticos e R$ 20.821,21 por danos materiais, além de custas e honorários.

Afirma que, em grau recursal, o Tribunal manteve o reconhecimento da responsabilidade civil “inclusive em razão da ausência de termo de consentimento informado, da demora no diagnóstico e da insuficiência do acompanhamento pós-operatório”, porém reduziu o valor das indenizações.

D
estaca que o acórdão reconheceu expressamente a gravidade do quadro clínico, consignando que houve “necrose tecidual, processo infeccioso, odor fétido, dores e necessidade de tratamento hiperbárico”, bem como que o laudo pericial apontou “sequela estética (cicatriz alargada, retrações, assimetrias) e sequela funcional”, além da necessidade de cirurgia reparadora com custo estimado entre R$ 60.000,00 e R$ 120.000,00, sendo que “a recuperação estética completa dificilmente ocorrerá”.

A
rgumenta que o acórdão incorreu em vício de fundamentação, pois reduziu o quantum indenizatório para R$ 10.000,00 sem explicitar critérios concretos, limitando-se a afirmar que o valor “atende aos parâmetros” e “coincide com o comumente fixado neste Tribunal”, sem indicação de precedentes ou análise
individualizada do caso. Sustenta que tal conduta viola o art. 489, §1º, do CPC e o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Salienta
a existência de obscuridade, pois o acórdão fixou o valor de R$ 10.000,00 de forma genérica, sem esclarecer se corresponde a cada uma das indenizações (danos morais e estéticos) ou ao montante global, apesar de reconhecer a autonomia dessas espécies de dano, conforme a Súmula 387 do STJ.

Aponta
também contradição interna, uma vez que o acórdão reconhece a gravidade dos danos, a existência de sequelas permanentes e a necessidade de tratamento oneroso, mas fixa indenização em valor que “não guarda correspondência lógica com tais premissas”, contrariando o princípio da reparação integral previsto no art. 944 do Código Civil.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível Id. 355145393.

A embargante aponta vício de fundamentação e obscuridade na Câmara julgadora a respeito da redução dos danos morais e estéticos, além de contradição com a prova técnica.

Da simples leitura das razões expostas, fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara quanto ao valor da condenação, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

E
quanto a possível obscuridade
na parte dispositi
va do voto, é preciso ressaltar
foi reduzido tanto os danos morais quanto os danos estéticos, mas
tratam-se
de verbas distintas.

Assim

a condenação totaliza R$ 10.000,00 a título de danos morais e R$ 10.000,00 a título de danos estéticos, mantendo-se os danos materiais conforme fixados na origem.

E q
uanto às alegações de nulidade por ausência de fundamentação e contradição com o laudo pericial,
é necessário ressaltar que o
acórdão fundamentou a redução com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, adequando o caso aos parâmetros adotados por este Tribunal em situações análogas de complicações cirúrgicas.

A circunstância de a perícia sugerir que cirurgias futuras possam custar entre R$ 60.000,00 e R$ 120.000,00 foi considerada para a manutenção dos danos materiais e para o reconhecimento do dever de indenizar, mas não vincula o julgador ao arbitramento do dano moral e estético em idêntico patamar, dada a natureza distinta das verbas.

Portanto, inexiste vício de omissão ou contradição interna, visto que o voto está suficientemente claro ao expor que o valor reduzido atende ao caráter pedagógico e compensatório, sem gerar enriquecimento sem causa. A discordância da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Pelo exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026